Tribunal: STF
Processo: ARE 1376219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO. INSURGÊNCIA. CABIMENTO. CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS EM DESACORDO COM A SENTENÇA. PRETENSÃO DE INCLUIR BASE DE CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL E NÃO SOBRE O SALÁRIO BASE. MATÉRIA NÃO TRATADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INICIAL QUE TRATA SOMENTE DO ERRO DO MUNICÍPIO QUANTO AO DIVISOR 220, QUANDO DEVERIA SER 200. MOTIVOS QUE NÃO FAZEM COISA JULGADA. ART. 504, I, DO CPC. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADAS.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...).



    O cálculo de liquidação deve guardar estreita relação com o que ficou decidido no processo de conhecimento.



    Da leitura da sentença e do acórdão proferidos nos autos no. 0000859-66.2014.8.16.0046, depreende-se que restou consignada a condenação do Município ao “pagamento dos servidores, das diferenças entre os valores recebidos a título de horas extraordinárias calculadas com o divisor 220 (duzentos e vinte) e os devidos quando aplicado os divisores determinados em sentença (150 e 200), com reflexos em 13o salário, férias e terço constitucional, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença” (sentença de mov. 88.1 dos autos no. 0000859-66.2014.8.16.0046).



    Portanto, a discussão na ação proposta pelo sindicato resumiu-se a fixar qual o critério de cálculo (divisor).



    Na inicial não há pedido de que o município alterasse a base de cálculo que sempre aplicou, qual seja, o salário base dos servidores, para estendê-la à remuneração total.



    Muito pelo contrário, consta na inicial, à guisa de demonstração, o cálculo das horas extras pagas e a diferença que seria devida à servidora Marilda de Fátima de Andrade. Nesse demonstrativo o critério de cálculo é o mesmo que o município utiliza, ou seja, considerando o salário-base e não a remuneração total. Tanto assim que a diferença apontada corresponde à aplicação do divisor incorreto (mov. 1.1. dos autos 0000859-66.2014.8.16.0046) e não à base do cálculo.



    Entretanto, nos pedidos de cumprimento de sentença, agora individualizados por servidor, os requerentes apresentam cálculos manifestamente excessivos em relação ao que ficou decidido. Além disso, trazem, na resposta à impugnação, fundamentos não discutidos no processo de conhecimento, concernentes à interpretação de artigos da lei municipal no 411/93, em relação ao conceito legal e distinção entre remuneração e vencimento.



    Assim, a fixação de premissa não tratada no processo, no sentido de que a remuneração dos servidores do Município se consubstancia no vencimento, salário-base, acrescidos das vantagens legais permanentes e temporárias, traz inovação inaceitável, em vista dos limites objetivos da lide.



    Nem se diga que referências esparsas no acórdão (em julgamento restrito ao reexame necessário) induzam a entendimento distinto, não se podendo perder de vista que o foco ali tratado era sobre a incorreção do critério do divisor para o cálculo de horas extras.



    Veja-se o art. 504, do CPC:



    (...)



    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo município, para, acolhendo a tese do excesso de execução, estabelecer que as diferenças sejam calculadas tendo como fundamento o salário-base do servidor, prejudicadas as demais matérias suscitadas.



    Em vista do acolhimento da impugnação, condeno o servidor ao pagamento das custas do incidente, bem como dos honorários do procurador da parte adversa que, considerando o zelo demonstrado, não sem olvidar a desnecessidade de atos instrutórios, arbitro em 10% sobre o valor excluído, atualizado.



    As verbas de sucumbência sob a responsabilidade do servidor estarão condicionadas aos critérios do art. 98, § 3.o, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente